Tribunal: STF
Processo: ARE 1512954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 34, p. 1-8) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO. INVOCADA A LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA CONTROVERSA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NO JUDICIUM ACUSATIONES. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO DA CAUSA QUE COMPETE SOBERANAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, INC. XXXVIII, LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ADEMAIS, MATERIALIDADE DO FATO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES A PARTIR DA CONFISSÃO JUDICIAL QUALIFICADA, DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DA PROVA ORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR.



    Conforme adverte Guilherme de Souza Nucci, ‘a absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema’ (Curso de Direito Processual Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). Grupo GEN, 2023, p. 863). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 34, p. 8; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 49, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-11), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, “d” e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 56, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 78-81). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 89, p. 1-10) e do AREsp (eDOC 88, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.655.715/SC (eDOC 121, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 128, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente